Tribunal: TJSP
Processo: 1018846-66.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Ré que comprovou que a autora aderiu a cartão de crédito final no 0265, tendo aposto na respectiva proposta a sua assinatura, a qual tem similitude ou paridade com aquela constante da procuração "ad judicia" e carteira de trabalho - Apelada que demonstrou, ainda, que a autora efetuou compras parceladas, realizando

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Ré que comprovou que a autora aderiu a cartão de crédito final no 0265, tendo aposto na respectiva proposta a sua assinatura, a qual tem similitude ou paridade com aquela constante da procuração "ad judicia" e carteira de trabalho - Apelada que demonstrou, ainda, que a autora efetuou compras parceladas, realizando pagamentos de várias faturas e tendo se tornado inadimplente a partir da fatura com vencimento em 05-12-2017, no valor exato daquele inscrito em rol de maus pagadores - A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e utilizar do processo com fins ilícitos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido, merecendo, todavia, redução para 5% do valor da causa, pois mais proporcional ao fato (art. 80, II e III e 81, caput e §2o, CPC/2015) - Litigância de má-fé que se faz presente - Sanção por prática de ato atentatório à dignidade da justiça - Descabimento - Arbitramento com supedâneo nos incisos I e II do art. 77, do CPC, os quais, todavia, não comportam o apenamento pela multa sancionatória - Sentença parcialmente alterada - Recurso da autora provido em parte para reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% do valor da causa atualizado, bem como excluir a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. A honorária, fixada em 15% do valor da causa (R$ 50.134,46), fica mantida, porquanto a parcial procedência desse recurso não trouxe alteração ao mérito do decidido, cabendo advertir que a gratuidade judiciária deferida à apelante não se estende à multa por litigância de má-fé (art. 98, §4o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018846-66.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSIMAR
GONÇALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADMINISTRADORA DE
CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018846-66.2019.8.26.0007 -Voto no 21540 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21540
Apelação no 1018846-66.2019.8.26.0007
Apelante: Rosimar Gonçalves Pereira
Apelada: Administradora de Cartão de Crédito Palma Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Ré que comprovou que a
autora aderiu a cartão de crédito final no 0265, tendo aposto na
respectiva proposta a sua assinatura, a qual tem similitude ou
paridade com aquela constante da procuração “ad judicia” e
carteira de trabalho - Apelada que demonstrou, ainda, que a autora
efetuou compras parceladas, realizando pagamentos de várias
faturas e tendo se tornado inadimplente a partir da fatura com
vencimento em 05-12-2017, no valor exato daquele inscrito em rol
de maus pagadores - A parte autora incorreu em litigância de má-
fé, por alterar a verdade dos fatos e utilizar do processo com fins
ilícitos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao
pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o
ilícito cometido, merecendo, todavia, redução para 5% do valor da
causa, pois mais proporcional ao fato (art. 80, II e III e 81, caput e
§2o, CPC/2015) - Litigância de má-fé que se faz presente - Sanção
por prática de ato atentatório à dignidade da justiça -
Descabimento - Arbitramento com supedâneo nos incisos I e II do
art. 77, do CPC, os quais, todavia, não comportam o apenamento
pela multa sancionatória - Sentença parcialmente alterada -
Recurso da autora provido em parte para reduzir a multa por
litigância de má-fé para 5% do valor da causa atualizado, bem
como excluir a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. A
honorária, fixada em 15% do valor da causa (R$ 50.134,46), fica
mantida, porquanto a parcial procedência desse recurso não trouxe
alteração ao mérito do decidido, cabendo advertir que a gratuidade
judiciária deferida à apelante não se estende à multa por litigância
de má-fé (art. 98, §4o, do CPC).
A r. sentença de fls. 112-120, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
e condenou a parte autora em multa por litigância de má-fé de 10% do valor da causa em
favor da ré, aplicando, ainda, multa por violação ao art. 77, I e II, do CPC no equivalente a
20% do valor atribuído à demanda, diante da gravidade da alegação que buscava a
liberação da dívida regularmente contratada, além do pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária à requerente (art. 98, § 3o, do CPC).
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 123-130).
Para tanto, consignou descaber a imposição da sanção, uma vez que inexistem provas da
alteração da verdade dos fatos, do dolo da parte apelante e do prejuízo processual à parte
adversa, imprescindíveis para configurar a litigância de má-fé. A conduta, assim, não se
subsumiu nas hipóteses dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Insurgiu-se,
também, em face da multa por violação ao art. 77, I e II, do CPC, com fundamento em seu
parágrafo segundo, uma vez que referido parágrafo é taxativo quanto à violação ao
disposto nos incisos IV e VI, o que não ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018846-66.2019.8.26.0007 -Voto no 21540 – São Paulo - RGRB
3

As contrarrazões vieram às fls. 134-138, oportunidade em que a ré defendeu
a manutenção do r. julgado atacado, sustentando que a autora ingressou com ação alterando
a verdade dos fatos e buscando usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A controvérsia, trazida ao Juízo ad quem, limita-se ao reconhecimento da
litigância de má-fé e da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pelo MM. Juiz de
piso. O mérito, ou seja, a improcedência da demanda não é atacada sendo, portanto,
descabido o seu reexame.
Em relação à pena de litigância de má-fé aplicada à autora (artigo 80 e 81,
do CPC) é caso de se manter.
A conduta da autora incide especialmente na proibição do art. 80, incisos II
e III, do CPC, ao distribuir uma ação consciente da contratação feita outrora e sabedora
ainda da existência dos débitos das faturas do cartão de crédito.
Com efeito, a ré, na peça de defesa (fls. 40-56), demonstrou que a
requerente aderiu a cartão de crédito “Caedu”, final no 0265 (fls. 57-58), tendo aposto na
respectiva proposta a sua assinatura, a qual tem similitude ou paridade com aquela
constante da procuração “ad judicia” (fl. 08), bem como com aquela inserida na carteira de
trabalho (fl. 13).
Comprovou a ré que a autora também aderiu a contrato de seguro Bolsa
Premiada Caedu (fls. 59-61) e seguro Casa Tranquila Caedu (fl. 62), efetuou compras
parceladas e realizou o pagamento de diversas faturas (fls. 80-90), tendo se tornado
inadimplente a partir da fatura com vencimento em 05-12-2017 (fl. 91), no exato valor
apontado em seu nome, R$ 134,46 (fls. 30, 91).
Esclarecida a dívida, ainda na contestação, não há notícia de qualquer
proposta de pagamento nem impugnação específica do valor, por exemplo, questionando
determinada compra ou encargo. Ou seja, nada a demonstrar lealdade processual. Este o
fundamento para a manutenção da condenação na litigância de má-fé.
A respeito, a lição da doutrina:
“Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato
existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A Lei 6.771/80
retirou o elemento subjetivo 'intencionalmente' do texto do CPC/1973 17 II,
de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a
verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o
erro inescusável”1.
“Com efeito, a litigância de má-fé caracteriza-se pelo agir em
desconformidade com o dever jurídico de lealdade processual, sendo
irrelevante que o litigante tenha ou não gerado prejuízo ou dano
1 Código de processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 8 ao art. 80 do atual CPC,
p. 455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018846-66.2019.8.26.0007 -Voto no 21540 – São Paulo - RGRB
4
processual”2.
No mesmo sentido, impondo a sanção da litigância àqueles que distribuem
ações sabedores de seus débitos, em tentativa de alteração da verdade dos autos, os
seguintes julgados desta C. 15a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Contratos Bancários. Sentença de improcedência. Réu que
comprova a relação jurídica e origem do débito: contrato de cartão de
crédito. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito
por parte do credor (art. 188, I, do CC). Litigância de má-fé caracterizada.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1033916-78.2018.8.26.0001; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
22/11/2019);
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. OBRIGAÇÃO
DE FAZER Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, ao
cancelamento de apontamento indevido e à reparação por danos morais
causados por negativação indevida Sentença de improcedência, com
aplicação de multa por litigância de má-fé Pleito de reforma da sentença
para acolher todos os pedidos da inicial, bem como para afastar a penalidade
por litigância de má-fé Não cabimento EXISTÊNCIA DA DÍVIDA e
VALIDADE DO APONTAMENTO Comprovação robusta da existência
do negócio jurídico e da dívida que ensejou a negativação do nome do
apelante, bem como da existência de faturas que não foram por ele pagas
Apontamento válido e no exercício de direito do apelado
DANOS
MORAIS Não caracterização Comunicação prévia à inscrição do nome
do apelante, devedor, que incumbe ao mantenedor dos órgãos de proteção ao
crédito, conforme Súm. no 359, de 08/09/2.008, do STJ Impossibilidade de
imputar ao apelado, credor, eventual descumprimento das regras relativas à
comunicação previstas no art. 43 do CDC, vez que, como dito, aplicáveis
somente ao mantenedor dos órgãos de proteção ao crédito LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ Caracterização Apelante que alterou a verdade dos fatos, nos
termos do art. 80, II, do CPC Montante da multa por litigância de má-fé
que dever ser reduzida para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa
Sentença reformada em parte APELAÇÃO provida em parte, apenas
para reduzir a quantia referente à multa por litigância de má-fé imposta ao
apelante
para
o
valor
supra”. (TJSP;
Apelação
Cível
1127271-39.2018.8.26.0100; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019);
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO.
Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e utilização dos
serviços. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima
inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício
regular do direito do credor. Divergência de valores. Possibilidade, ante a
incidência de
encargos financeiros.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
Caracterização. Requisitos presentes. Sentença mantida. Apelação não
2 Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord). Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a ed. pg 179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018846-66.2019.8.26.0007 -Voto no 21540 – São Paulo - RGRB
5
provida”. (TJSP; Apelação Cível 1099222-85.2018.8.26.0100; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 31/07/2019).
Deve persistir, pois, a multa a qual, todavia, merece redução para 5% do
valor da causa (R$ 50.134,46), atualizado, montante que melhor atende ao caso concreto,
considerando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem porque o percentual
de 10% fixado no julgado “a quo” não atende ao disposto no art. 81, do CPC, cujo
montante máximo deve ser inferior a tal percentual3.
Por outro lado, deve ser rejeitada a multa sancionatória por prática de ato
atentatório à dignidade da justiça.
De todos os deveres elencados pelo art. 77 do CPC apenas os previstos nos
incisos IV e VI são considerados como atos atentatórios à dignidade da justiça merecedor
de reprimenda. A consequência prática é que nos demais incisos o descumprimento do
dever não tem como consequência a aplicação de multa sancionatória. Observe-se:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de
seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que
são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória
ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando
essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou
definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito
litigioso.
§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das
pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida
como ato atentatório à dignidade da justiça.
§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório
à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de
até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da
conduta.
(...)”. (g.n).
Assim, porque a sanção imposta teve como sucedâneo o art. 77, incisos I e
II, do CPC (fl. 120), e não se evidenciado hipótese dos incisos IV e VI, a reprimenda
merece ser cancelada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora para
reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% do valor da causa atualizado, bem como
3 Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas
que efetuou (g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018846-66.2019.8.26.0007 -Voto no 21540 – São Paulo - RGRB
6
excluir a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. A honorária, fixada em 15% do
valor da causa (R$ 50.134,46), fica mantida, porquanto a parcial procedência desse recurso
não trouxe alteração ao mérito do decidido, cabendo advertir que a gratuidade judiciária
deferida à apelante não se estende à multa por litigância de má-fé (art. 98, §4o, do CPC).
MENDES PREREIRA
Relator